Tribunal: TJDFT
Processo: 0741311-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741311-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE AGUIAR DE SOUSA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ORDEM JUDICIAL. PARÂMETROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir a base de cálculo do valor da multa aplicada em desfavor da agravante pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decorrência do reconhecimento do caráter protelatório do recurso de embargos de declaração. 2. A petição inicial foi recebida apenas após a retificação, pelo demandante, do valor atribuído à causa, para o montante de R$ 141.854,41 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos). 3. A base de cálculo utilizada pelo recorrido, e posteriormente homologada pelo Juízo singular, por meio da decisão interlocutória agravada, observou os parâmetros corretos aplicáveis ao caso, pois calculou o coeficiente de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa com a devida consideração da retificação promovida em decorrência de ordem judicial mencionada. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, sustentando que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar o valor da multa devida pela PREVI em decorrência de decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Entende que a referida multa deve observar o coeficiente de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, e não do valor apontado como correto pelo recorrido. Sustenta que haverá enriquecimento sem causa, se mantida a decisão recorrida. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54913412): (...) A agravante alega que diante do aludido ato decisório aludido, o cálculo do valor da multa deve considerar o coeficiente de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa na petição inicial, qual seja, o montante de R$ 100,00 (cem reais) (Id. 156813536, fl. 23, dos autos do processo de origem). Ocorre, no entanto, que a análise atenta dos autos do processo de origem revela que o valor atribuído inicialmente à causa foi modificado. Ao examinar-se a petição inicial é perceptível que o Juízo singular determinou que o demandante indicasse expressamente o valor que entendido como devido para a reparação dos danos morais alegadamente experimentados, tendo havido a atualização da respectiva planilha de cálculos e, consequentemente, a correção do valor da causa (Id. 156813537, fl. 115, dos autos do processo de origem). Nesse contexto verifica-se que a petição inicial foi recebida apenas após a retificação, pelo demandante, do valor atribuído à causa, para o montante de R$ 141.854,41 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) (Id. 156813537, fl. 127- 132, dos autos do processo de origem). Ao requerer o início da fase de cumprimento de sentença o ora credor (agravado), detalhou o cálculo do valor da multa aplicada em desfavor da agravada do seguinte modo: “Multa de 2% sobre o valor da causa atualizado 13. Para o cálculo da multa aplicada às Requeridas no EDcl no AgInt no REsp (e-STJ 1.423/1.426), o Requerente aplicou o valor atribuído à causa, em 16/06/2010, de R$ 141.854,41 (e-STJ 267), e comprovantes do pagamento das custas iniciais (e-STJ 269/271), atualizando o valor, com aplicação do aplicativo (doc. 1) disponibilizado na página do TJDFT, obtém-se o valor atualizado da causa de R$ 302.321,91, sendo o valor da multa, 2%, correspondente a R$ 6.046,43.” (Id. 157385982, fl. 6, dos autos do processo de origem) Verifica-se, assim, que a base de cálculo utilizada pelo recorrido e posteriormente homologada pelo Juízo singular na decisão impugnada observou os parâmetros corretos, pois calculou o coeficiente de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa após retificação promovida em decorrência de ordem judicial mencionada, sendo absolutamente incompreensível que a agravante tenha exercido pretensão recursal em desacordo com essas peculiaridades. Não assiste razão, portanto, à recorrente em relação à necessidade de utilização do valor da causa indicado na petição inicial como base de cálculo do valor da multa aplicada em seu desfavor, pelas razões expostas. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante não se ajustam aos comandos normativos aplicáveis ao caso. Fica desde já advertida a ora agravante que não serão tolerados novos expedientes protelatórios nestes autos e que, caso isso venha a ocorrer, haverá a imposição de novas sanções pecuniárias. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028